Tribunal: TJMT
Processo: 1027458-68.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027458-68.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 181.240.971-00 (AGRAVADO), BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 004.268.771-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL
–
TRATAMENTO DE URGÊNCIA
–
NEOPLASIA MALIGNA NO PULMÃO COM METÁSTASE ÓSSEA
–
MEDICAMENTO TAGRISSO
– OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE –
PRESCRIÇÃO MÉDICA
–

DANO MORAL REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença acobertada pelo plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS.

Assim, prescrito pelo médico responsável a terapia antineoplasica oral para o tratamento do câncer com a medicação Tagrisso, devido ao risco de morte do paciente, o fornecimento do medicamento pela empresa de saúde é a medida que se impõe.

A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1027458-68.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAdA:
MARIA DO CARMO RODRIGUES

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
contra decisão monocrática (Id. 156895186) proferida por esta Relatora, a qual deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando o
quantum
indenizatório relativo aos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a condenação da cooperativa ao ressarcimento do medicamento gasto pela parte agravada denominado
TAGRISSO (Osimertinibe 80mg) .

Nas razões do recurso (Id. 160075174), a empresa Agravante sustenta:
1)
Necessidade da remessa ao órgão colegiado
2)
Ausência de cobertura contratual para procedimentos que não constam no rol da Agência Nacional de Saúde
;
3)
Esgotamento de outros tratamentos alternativos;
4)
Ausência de ilegalidade praticada pela empresa, que agiu em observância às cláusulas contratuais, afastando, assim, o dano moral arbitrado; e
5)
subsidiariamente redução do
quantum
a título de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023